Tribunal: STF
Processo: AI 852420
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO GRACIOSA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI LOCAL. SÚMULA 280. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário nos termos do enunciado da Súmula 280 do STF, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Precedentes: RE 629.816-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16.5.2011; ARE 650.250-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29.9.2011; RE 568.914-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 19.8.2011.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível. Pensão graciosa ou especial. Majoração. Piso não inferior ao salário mínimo nacional. Artigos 203, V da Constituição Federal e 157, V da Constituição Estadual. É assegurado ao portador de necessidades especiais, nos termos dos artigos 203, V, da Constituição Federal e 157, V da Constituição Estadual, o percebimento de pensão graciosa em importe não inferior ao salário mínimo nacional vigente.”



    3. Agravo regimental desprovido.